Tribunal: TJDFT
Processo: 0739971-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS A CARGO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRESUNÇÃO DA COMUNHÃO DE ESFORÇOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízo no intuito de localizar o endereço do réu/executado somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante/exequente para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas à disposição do Poder Judiciário não exime a parte da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu.
2. A requisição de informações a partir dos sistemas conveniados e da base de dados de entidades e órgãos públicos não pode ser vista como a primeira e única medida ao alcance da parte autora para a localização do réu, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade, sobretudo porque o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte credora.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.